Tribunal: TJSP
Processo: 2193581-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO PERANTE O CEJUSC. PARCELAS VENCIDAS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE RESIDENCIAL DA CDHU. DESCUMPRIMENTO. INCLUSÃO DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE.
1. Em "mutirão" de conciliação realizado perante o Cejusc, as partes celebraram acordo para a quitação de saldo vencido de compromisso de compra e venda de unidade residencial da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO PERANTE O CEJUSC. PARCELAS VENCIDAS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE RESIDENCIAL DA CDHU. DESCUMPRIMENTO. INCLUSÃO DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE.
1. Em "mutirão" de conciliação realizado perante o Cejusc, as partes celebraram acordo para a quitação de saldo vencido de compromisso de compra e venda de unidade residencial da CDHU.
2. Descumprido o acordo, a credora incluiu no cumprimento de sentença a parte vencida do compromisso não albergada pelo acordo homologado em juízo.
3. Daí o correto acolhimento parcial da impugnação para reconhecimento do excesso de execução e remessa das partes para a execução de título extrajudicial das parcelas não incluídas no acordo.
4. Ainda que as partes quisessem, não poderiam, por simples manifestação de vontade nesse sentido, contrariar o código de ritos para transformar um título executivo extrajudicial em judicial.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193581-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, são agravados THIAGO DA SILVA SOARES e
MARCIA PEREIRA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193581-48.2020.8.26.0000 -Voto no 52607e
2
VOTO No : 52607e
AGRV.No : 2193581-48.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
AGDO. : THIAGO DA SILVA SOARES e OUTRO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ACORDO
HOMOLOGADO
PERANTE
O
CEJUSC. PARCELAS
VENCIDAS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
DE
UNIDADE
RESIDENCIAL
DA
CDHU.
DESCUMPRIMENTO. INCLUSÃO DO SALDO DEVEDOR
DO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE.
1. Em “mutirão” de conciliação realizado perante o Cejusc, as
partes celebraram acordo para a quitação de saldo vencido de
compromisso de compra e venda de unidade residencial da
CDHU.
2. Descumprido o acordo, a credora incluiu no cumprimento de
sentença a parte vencida do compromisso não albergada pelo
acordo homologado em juízo.
3. Daí o correto acolhimento parcial da impugnação para
reconhecimento do excesso de execução e remessa das partes
para a execução de título extrajudicial das parcelas não
incluídas no acordo.
4. Ainda que as partes quisessem, não poderiam, por simples
manifestação de vontade nesse sentido, contrariar o código de
ritos para transformar um título executivo extrajudicial em
judicial.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU contra r.
decisão reproduzida às fls. 50/53 que, no cumprimento de sentença iniciado em
desfavor de Thiago da Silva Soares e Marcia Pereira Soares, acolheu em parte a
impugnação dos devedores para reconhecer o excesso de execução e determinar à
devedora a apresentação de nova planilha, na qual constem apenas parcelas relativas ao
acordo exequendo.
A agravante defende a existência de previsão para a extinção do
compromisso de compra e venda no acordo homologado judicialmente.
Recurso bem processado e não respondido, tendo sido indeferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193581-48.2020.8.26.0000 -Voto no 52607e
3
a tutela recursal pleiteada.
É o relatório.
O inconformismo da recorrente não prospera.
Com efeito, o Termo de Conciliação de fls. 37/38 (celebrado em
“mutirão” de conciliação perante o Cejusc) registra que as partes se compuseram quanto
ao saldo devedor do período entre 08/2011 e 09/2014, pelo valor de R$ 5.566,55, que
deveria ser pago em 153 parcelas de R$ 36,38, reajustadas pelo “índice da poupança”,
com vencimentos a partir de 13.10.2014.
A primeira menção ao contrato de compromisso de compra e
venda da unidade habitacional (conta n. 304405-4) dizia que o valor das demais
parcelas (vincendas) não abarcadas no acordo, seria somado ao do acordo, para fim de
emissão de boleto único englobando as duas parcelas: as vencidas (renegociadas perante
a Cejusc), e as vincendas (objeto do contrato originário, que permaneceu hígido).
Quanto à cláusula invocada pela agravante, ela não tem o alcance
que lhe pretender conferir. Vale sua transcrição:
“O inadimplemento de uma das parcelas implicará no
vencimento antecipado das demais e configurará de pleno direito o descumprimento do
presente acordo, autorizando a propositura de ação de execução de título judicial, para
que o executado, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da citação, venha em Juízo
purgar a mora, ficando desde já consignado que, não o fazendo, o compromisso de
venda e compra estará rescindido de pleno direito, com a consequente retomada da
posse do imóvel, tendo o executado o prazo de (sessenta) dias para desocupá-lo.
Ou seja, na hipótese de inadimplemento, considerar-se-ia vencido
antecipadamente o acordo, que poderia ser executado via cumprimento de sentença,
com citação dos devedores para purgarem a mora no prazo de 15 dias, pena de se
considerar rescindido o compromisso de compra e venda e ser retomado o imóvel.
Assim é que, não purgada a mora no cumprimento de sentença, a
credora poderia considerar vencido antecipadamente o saldo do compromisso de
compra e venda e iniciar o procedimento adequado para retomada do bem. E esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193581-48.2020.8.26.0000 -Voto no 52607e
4
procedimento seria a execução do contrato (que é um título executivo extrajudicial).
As partes não poderiam, por consenso delas, alterar o código de
ritos para transformar um título executivo extrajudicial em judicial.
Nesse diapasão, escorreita a decisão agravada ao remeter a dívida
relativa ao compromisso de compra e venda à via da execução de título extrajudicial,
reservando para o procedimento de cumprimento de sentença apenas o saldo
renegociado (objeto da sentença homologatória do acordo).
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator